Tribunal: TJBA
Processo: 8024677-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024677-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: KEICIANE MENDES DA SILVA PEREIRA registrado(a) civilmente como KEICIANE MENDES DA SILVA PEREIRA e outros Advogado(s): ANTONIO CLEBER ALVES DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO REPETIDA. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Antônio Cleber Alves de Almeida em favor de Keiciane Mendes da Silva Pereira contra ato do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, visando à concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a Paciente é mãe de criança menor de seis anos e estaria sendo submetida a constrangimento ilegal. A Paciente havia sido beneficiada anteriormente com prisão domiciliar, acompanhada de monitoramento eletrônico, mas descumpriu reiteradamente as condições impostas, tendo sido posteriormente decretada sua prisão preventiva. A Defesa já havia impetrado Habeas Corpus anterior com idêntico objeto e fundamentos, cujo mérito foi julgado, culminando na denegação da ordem. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente mandamus, por reiteração de pedido já apreciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de habeas corpus que reitera pedido já julgado por esta Corte, com base nos mesmos fundamentos fático-jurídicos. III. RAZÕES DE DECIDIR: O writ versa sobre matéria idêntica àquela apreciada no Habeas Corpus nº 8077539-51.2024.8.05.0000, anteriormente julgado por esta Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, tendo sido a ordem denegada após análise de mérito. Constatada a duplicidade de impetrações com a mesma causa de pedir e pedido, mostra-se inviável o conhecimento do presente habeas corpus, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que veda a repetição de mandamus idênticos. O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo não conhecimento do habeas corpus, em razão da reiteração do pedido anteriormente apreciado e julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem de habeas corpus não conhecida. Tese de julgamento: “1. É incabível habeas corpus que reitera pedido já julgado em anterior mandamus, com a mesma causa de pedir e o mesmo objeto.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312, 318-A. Constituição Federal, art. 5º, LXVIII. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, HC nº 231488/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21.11.2023, DJe 13.12.2023. TJBA, HC nº 8077539-51.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 20.02.2025, pub. 21.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8024677-69.2025.8.05.0000, impetrado por Antonio Cleber Alves De Almeida (OAB/BA 43.359) em favor de Kleiciane Mendes da Silva Pereira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer da ordem, nos termos do voto do Relator.